Tribunal: STF
Processo: HC 205121
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. CONCURSO FORMAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Adriano Martins Gouveia, Franciele Sontack de Lima, Ezequiel Garcia da Silva Kikuchi, Valdir Coelho dos Santos e Daniela Aparecida de Lima contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.6.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.933.729/PR, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 16.11.2015, os pacientes foram condenados pelo juízo da Terceira Vara Judicial do Foro Regional de Cambé – Comarca da Região Metropolitana de Londrina/PR pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 16 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), todos da Lei 10.826/2003. O juízo sentenciante afirmou a ocorrência de concurso formal próprio de crimes (art. 70 do Código Penal). As penas foram assim fixadas: a) cinco anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e um dias-multa (Adriano); b) quatro anos e três meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatorze dias-multa (Daniela); c) quatro anos, onze meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e um dias-multa (Ezequiel); d) quatro anos, onze meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e um dias-multa (Franciele); e) sete anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado, e quarenta e dois dias-multa (Adriano). 
    Narrou-se na denúncia:
    “No dia 4 (quatro) de janeiro de 2013, por volta das 23h30min, na Rua Fortaleza, n. 138, Vila Brasil, nesta cidade de Cambé/PR, os denunciados EZEQUIEL GARCIA DA SILVA KIKUCHI, ADRIANO MARTINS GOUVEIA (vulgo ‘Neguinho do Estilo’), VALDIR COELHO DOS SANTOS (vulgo ‘Valdir Magrelo’), DANIELA APARECIDA LIMA e FRANCIELE SONTACK DE LIMA, todos dolosamente agindo, livres e conscientes da reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios, detinham e transportavam uma pistola semiautomática da marca Taurus, de calibre nominal 9mm (nove milímetros) número de série TDPI471, com 16 (dezesseis) cartuchos intactos de mesmo calibre (Laudo de exame de Arma de Fogo e Munição de fls. 83/85), no interior do veículo Celta, de placa ARH-6092, do denunciado EZEQUIEL, bem como detinham e portavam uma pistola semiautomática de marca Glock, calibre nominal 380 (trezentos e oitenta), com numeração de série suprimida, com 15 (quinze) cartuchos intactos de mesmo calibre (Laudo de exame de Arma de Fogo e Munição de fls. 86/88), a qual foi apreendida na cintura da denunciada DANIELA; todos os denunciados, em unidade de desígnios também possuíam uma pistola semiautomática da marca Glock, calibre nominal 380 (trezentos e oitenta), com numeração de série suprimida, com 12 (doze) cartuchos intactos (Laudo de Exame de Arma de Fogo e Munição de fls. 89/91), encontrada no interior da residência das denunciadas FRANCIELE e DANIELA, tudo sem autorização e em total desacordo com determinação legal e regulamentar, e conforme consta em Auto de exibição de fls. 33. 
    Consta nos autos que os denunciados EZEQUIEL GARCIA DA SILVA KIKUCHI, ADRIANO MARTINS GOUVEIA (vulgo "Valdir Magrelo"), VALDIR COELHO DOS SANTOS (vulgo "Valdir Magrelo"), DANIELA APARECIDA DE LIMA, FRANCIELE SONTACK DE LIMA estão envolvidos em homicídios nesta cidade de Cambé e Londrina, sendo que todos tinham conhecimento, acesso e manuseio das armas apreendidas” (fls. 2-3, e-doc. 1). 
    3. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu, de ofício, a existência de crime único, afastando a regra do concurso formal:
    “APELAÇÕES CRIMES – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12, DA LEI N° 10.826/2003), PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N° 10.826/2003) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI N° 10.826/2003) EM CONCURSO FORMAL – ANÁLISE DOS APELOS EM CONJUNTO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – AFASTADO – PORTE E POSSE DE ARMAS DE FOGO NA MODALIDADE COMPARTILHADA – LIAME SUBJETIVO DEMONSTRADO – POLICIAL MILITAR, QUE EM INVESTIGAÇÃO EM OUTRO PROCESSO, OBTEVE A INFORMAÇÃO DE QUE A RESIDÊNCIA DAS RÉS FRANCIELE E DANIELA ERA UTILIZADA PARA GUARDAR ARMAS DE FOGO EM BENEFÍCIO DO GRUPO – 2. RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DE CRIME ÚNICO – DELITOS QUE TUTELAM O MESMO BEM JURÍDICO, COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, PRODUZINDO UM SÓ RESULTADO – ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO QUE POSSUI NÚMERO DE SÉRIE INTACTO – READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL —3. APELO DE EZEQU1EL PELA REDUÇÃO DA PENA BASE E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO — CABIMENTO — AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO APTA A SER CONSIDERADA A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES — POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO — ART. 44, DO CP – 4. AFASTA-SE DE OFÍCIO UMA DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO — CONDIÇÃO DE NÃO FREQUENTAR DETERMINADOS LUGARES – 5. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — DEFENSOR DATIVO — CABIMENTO — RECURSO DE EZEQUIEL PARCIALMENTE PROVIDO, COM O DESPROVIMENTO DOS DEMAIS APELOS, RECONHECENDO, DE OFÍCIO, O CRIME ÚNICO, AFASTANDO-SE O CONCURSO FORMAL, E COM A READEQUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO, E DEFERINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. ‘As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual resta clara a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, não havendo se falar em absolvição do paciente. Decerto, ainda que se trate de crime unissubjetivo, admite-se a coautoria quanto ao delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003.’ (STJ, HC 352.523/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018)
    2. ‘‘(...) Segundo a jurisprudência da 5ª Turma deste STJ, o crime de porte de mais de uma arma de fogo, acessório ou munição não configura concurso formal ou material, mas crime único, se ocorrido no mesmo contexto, porque há uma única ação, com lesão de um único bem jurídico: a segurança coletiva (...)' (STJ – HC n. 194697/SP, Quinta Turma. Rel. Min. Napoleão Nunes Mala Filho, j. em 14.6.2011)’ (TJPR, 2ª C. Criminal, AC 1226158-6, Rel. Mareio José Tokars, j, 30.10.2014).
    3. Inexistindo condenação apta a ser considerada a título de maus antecedentes, impõe a readequação da pena-base de Ezequiel. Possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com extensão da substituição para as corrés Daniela e Franciele.
    4. ‘É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto.’ (Súmula 493, TERCEIRA SEÇÃO, julg. 8.8.2012, DJe 13.8.2012).
    5. O Estado deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado pelo juiz à parte, juridicamente necessitada, para apresentação das razões recursais” (fls. 40-42, e-doc. 2).
    4. Contra esse acórdão o Ministério Público paranaense interpôs recurso especial, admitido no Tribunal de origem. Em 19.5.2021, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Recurso Especial n. 1.933.729/PR “para restabelecer a sentença, afastando, assim, a tese de crime único” (fls. 77-80, e-doc. 2). A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 22.6.2021. Esta a ementa do acórdão:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 12, 14 E 16, CAPUT, TODOS DA LEI N. 10.826/2003. APREENSÃO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. TESE DE CRIME ÚNICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 
    1. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que ‘os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal’ (AgRg no REsp n. 1.497.670/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe 7/4/2017).
    2. Agravo regimental desprovido”. 
    5. Contra o acórdão de desprovimento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.933.729/PR, impetra-se o presente habeas corpus. Nele sustenta a impetrante que “o Superior Tribunal de Justiça, ao conhecer do recurso, violou o entendimento estabelecido na Súmula 7 daquele Tribunal, o qual estabelece que ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. Ora, para que se analisasse a ocorrência do crime único foi preciso que o STJ adentrasse no exame do conjunto fático-probatório” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que “a alteração da decisão por parte do STJ, violando seu próprio entendimento sumulado, se deu única e exclusivamente para exasperar a pena do paciente em virtude da insatisfação do Ministério Público com a decisão proferida pelo TJPR. O Tribunal de origem, aquele mais próximo dos autos, por unanimidade, reconheceu a ocorrência do crime único, afastando o cálculo da pena com base no concurso formal” (fl. 3, e-doc. 1).
    Assevera que “não pode o STJ, por meio de recurso especial, adentrar no conjunto fático-probatório com o objetivo de exasperar a pena sem que houvesse ilegalidades no acordão impugnado. Assim, o julgamento do recurso especial deve ser anulado, sendo a pena imposta àquela presente no acordão prolatado pelo TJPR” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “os crimes ocorreram em um mesmo contexto fático, havendo violação de um mesmo bem jurídico, qual seja o da segurança pública. A posse das armas de fogo ocorreu sob as mesmas circunstâncias. Deve-se, portanto, considerar apenas a prática do crime mais grave, e não aplicar a regra do concurso formal ou material” (fl. 4, e-doc. 1).
    Afirma não desconhecer “a tese de que o art. 16 da Lei n. 10.826/2003 protege tanto o bem jurídico segurança pública quanto resguarda a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas. Contudo, como bem ressalto pelo TJPR, quando se trata do caput do art. 16, o bem jurídico é apenas um: a segurança pública” (fl. 5, e-doc. 1).
    Ressalta que “a aplicação do concurso formal não só viola os princípios que regem o Direito Penal, como também as próprias diretrizes de Política Criminal adotadas” (fls. 5-6, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ante o exposto, requer a concessão meritória da Ordem de habeas corpus a fim de declarar a nulidade do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça a fim de manter a tese do crime único nos termos do acordão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná” (sic, fls. 7-8, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. A alegação da impetrante de que o recurso especial do Ministério Público seria inadmissível, por contrariar a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser acolhida, pois as questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal em habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.612-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. 
    1. Constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Tribunal Superior. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 162.783-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.10.2019). 
    8. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que os pacientes foram condenados pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 16 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), todos da Lei n. 10.826/2003.
    Ao afirmar a ocorrência do concurso formal próprio de crimes na espécie (art. 70 do Código Penal), o juízo sentenciante assentou:
    “Por fim, cumpre consignar a ocorrência de concurso formal entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito - artigo 70 do Código Penal” (fl. 10, e-doc. 1).
    9. O Tribunal de Justiça do Paraná afastou a regra do concurso formal de crimes, reconhecendo, de ofício, a ocorrência de crime único, com base nos seguintes fundamentos:
    “Da existência de crime único e afastamento do concurso formal aplicado na sentença (…)
    Por sua vez, em que pese a manutenção da condenação, cabível, de ofício, o reconhecimento de crime único. 
    Consoante se extrai da descrição fática contida na denúncia, bem como das provas produzidas durante a instrução processual, percebe-se que o porte e a posse das armas de fogo se deram num mesmo contexto fático, produzindo um só resultado, ferindo-se o mesmo bem jurídico, o que caracteriza crime único. 
    Inclusive, é assente na jurisprudência que, em havendo ofensa a apenas um bem jurídico (a segurança pública — como ocorreu in casu), deve-se considerar apenas a prática da infração penal mais grave, ou seja, aqui, do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, descrito no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03. 
    Muito embora o Parquet de 1º Grau tenha denunciado os réus pela prática de 3 (três) condutas delitivas, sendo que a sentença condenou os acusados como incursos nos crimes de posse irregular de arma de fogo (art. 12, da lei n. 10.826/2003), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da lei n. 10.826/2003) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003), em concurso formal, consoante a regra do artigo 70, do Código Penal, tal posicionamento vem sendo afastado pelas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, seguindo o mesmo sentido este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com o entendimento de que em tais situações fáticas, vislumbra-se a existência de delito único, uma vez apreendida armas de fogo dentro do mesmo contexto fático, não havendo que se falar em concurso material ou formal entre as condutas, pois, como já salientado, se observa uma só lesão a um mesmo bem jurídico tutelado. 
    Assim, a absolvição pelos crimes de posse irregular de arma de fogo (art. 12, da lei n. 10.826/2003) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da lei n. 10.826/2003), é medida que se impõe, entendendo-se que ocorreu, no caso, uma só conduta, respondendo os réus por um único crime, no caso em exame o mais grave, qual seja, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003). 
    Ao que se verifica dos autos, os acusados agiram no mesmo contexto fático, já que o porte e a posse das armas de fogo em favor do grupo ocorriam nas mesmas circunstâncias, situação que legitima o reconhecimento de ter havido crime único. 
    Destarte, in casu, mantem-se apenas a condenação levada a efeito no Juízo a quo quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003), restando os acusados absolvidos pelos crimes de posse irregular de arma de fogo (art. 12, da lei n. 10.826/2003) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da lei n. 10.826/2003). 
    Esta Corte já se manifestou nesse sentido: (…)
    Não há de se negar que o Superior Tribunal de Justiça vem recentemente firmando seu posicionamento no sentido de que o artigo 16, da Lei n. 10.826/2003, além de proteger o bem jurídico segurança pública, também resguarda a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas. 
    Em que pese entenda ser possível aplicar tal entendimento para os crimes previstos no inciso IV, do parágrafo único do artigo 16, da Lei n. 10.826/2003, o qual disciplina a conduta criminosa de portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, creio que o mesmo entendimento não se aplica para o descrito no caput do artigo 16 do mesmo diploma legal, que disciplina a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
    Isto, porque, as armas de uso restrito possuem a aquisição autorizada pelo Comando do Exército, sendo que cabe ao próprio Comando do Exército registrar as armas de fogo de uso restrito, as quais contam com cadastro no Sistema Nacional de Arma. Dessa forma, para as condutas descritas no caput do art. 16, da Lei n. 10.826/2003, não se verifica ofensa à seriedade do cadastro do Sistema Nacional de Armas de forma a impossibilitar o reconhecimento do crime único. 
    E a arma de fogo que fundamentou a condenação dos réus como incurso no delito descrito no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, trata se de pistola semiautomática da marca Taurus, de calibre nominal 9mm, com número de série TDP1471 (fls. 3). 
    Assim sendo, impõe-se absolver Adriano Martins Gouveia, Daniela Aparecida de Lima, Ezequiel Garcia da Silva Kikuchi, Franciele Sontack de Lima e Valdir Coelho dos Santos pelos crimes de posse irregular de arma de fogo (art. 12, da lei n. 10.826/2003) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da lei n. 10.826/2003), restando os mesmos condenado nas sanções descritas no artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, afastando a aplicação da regra do concurso formal, com a manutenção da pena aplicada para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito” (fls. 56-60, e-doc. 2). 
    10. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a sentença de primeiro grau, afastando a tese de crime único. Tem-se na decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, posteriormente ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior:
    “A Corte de origem reconheceu a existência de crime único no caso de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, porte de arma de uso permitido e porte de arma de uso restrito, consoante estas razões (e-STJ fls. 884/885): (…)
    Contudo, ao assim decidir, a Corte local divergiu do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal’ (AgRg no REsp n. 1.497.670/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 30/3/2017, DJe 7/4/2017). 
    Ainda nesse sentido: 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE RASPADA. APREENSÃO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. TESE DE CONSUNÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO EM PATENTE DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 
    1. A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que ‘os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal. Precedentes’ (AgRg no REsp 1497670/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe07/4/2017).
    2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1819737/MG, minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 26/9/2019). 
    Portanto, restabeleço a condenação encontradiça na sentença, afastando, assim, a tese de crime único. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, nos termos acima delineados, para restabelecer a sentença, afastando, assim, a tese de crime único” (fls. 377-380, e-doc. 2). 
    11. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie. Ao proferir a decisão que ensejou o acórdão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça não reexaminou o conjunto fático-probatório dos autos, limitando-se a aplicar ao caso analisado a orientação jurisprudencial daquele Tribunal Superior sobre o tema. Essa orientação, aliás, está em consonância com o entendimento adotado por este Supremo Tribunal:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCURSO FORMAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal. Precedentes.
    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. A posse de arma de fogo de uso permitido e a posse de arma de fogo de uso restrito configuram, em linha de princípio, delitos distintos e autônomos. De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação, o pronto reconhecimento do concurso de crimes.
    3. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 136.330, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2018). 
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora